Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. NOVAS INFORMAÇÕES. PROVA PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATÓRIA CORROBORADA POR TESTEMUNHO JUDICIAL. TRIBUNAL DO JURI. JUIZ NATURAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.

2. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, e presentes prova da materialidade e indícios de autoria deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

3. Conforme novos precedentes do STJ, a decisão de pronúncia está condicionada a prova mínima produzida em juízo, em observância ao contraditório e ampla defesa. No caso, o policial responsável pela investigação ratificou em juízo as declarações da vítima (gravadas em áudio e vídeo) produzidas na fase do inquérito.

4. O depoimento judicial prestado pelo policial responsável pelas investigações, é meio de prova válido e se mostra hábil a fundamentar a decisão de pronúncia, quando corroborado pelos relatos da vítima reproduzidos na fase de inquérito.

5. Recurso desprovido.